Tribunal: STF
Processo: CC 8445
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE BANDEIRANTES/PR E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA INSTAURADA POR EMPREGADO DA FUNDAÇÃO FACULDADE LUIZ MENEGHEL. ESTADUALIZAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI ESTADUAL N. 13.385/2001. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 20.5.2025, sendo suscitante o juízo da Vara da Fazenda Pública de Bandeirantes/PR e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Vanderlei de Almeida ajuizou reclamação trabalhista contra o Estado do Paraná e relatou ter sido “contratado por prazo indeterminado mediante o regime celetista pela Fundação Faculdade Luiz Meneghel (FFALM doc. 004) em data de 1º (primeiro) de fevereiro de 1.977, para o exercício da função inicial de zelador, passando a ter subsequentemente tal função nominada como agente universitário, na qual permanece até a data presente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explicou que “não fez um concurso público para fins de ingresso na referida instituição de ensino superior” e que “advinda a Lei Estadual n. 13.385, de 21 de dezembro de 2.001, o Governo do Estado do Paraná iniciou a estadualização da FFALM, integrando-a a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), sendo que, posteriormente, foi criada a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Informou que o Estado do Paraná “ficou responsável pelas obrigações financeiras decorrentes das relações de trabalho - independentemente da natureza do vínculo celetista ou estatutário - mantidas para com os empregados e servidores da FFALM já contratados anteriormente à estadualização” (fl. 6, e-doc. 1).



    Esclareceu que, “em função de pedido apresentado à Previdência Social, o reclamante foi informado pelo INSS em março de 2.019que teve por concedida sua aposentadoria espontânea, com vigência retroativa a partir de 16 (dezesseis) de maio de 2.018 (carta de concessão doc. 006)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressaltou que “o reclamado não depositou em conta vinculada os valores a ele devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) desde abril de 1.993, eis que tal só foi feito desde o mês de admissão e até março de 1.993 (extrato de FGTS doc. 007), situação essa que perdura até a data presente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Informou ter-se “a justificativa tanto da FFALM (sucedida) à época, como do reclamado (sucessor) atualmente - para a cessação desses depósitos de FGTS desde abril de 1.993 foi o advento da Lei Municipal de Bandeirantes/PR n. 1.788, de 16 de fevereiro de 1.993(doc. 008), a qual, infringindo a Constituição Federal, transmudou automaticamente todos os servidores públicos celetistas, municipais e fundacionais, em servidores públicos estatutários, mesmo que aqueles primeiros não tivessem feito concurso público por ocasião de suas contratações” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumentou que “tal conversão automática do regime celetista em estatutário encontra óbice constitucional, inobstante e existência de qualquer legislação bem intencionada prevendo o contrário, como é o caso da Lei Municipal n. 1.788, de 16 de fevereiro de 1.993” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pediu fosse declarada “a existência de contrato de trabalho ininterrupto e por prazo indeterminado inicialmente firmado entre o reclamante e a Fundação Faculdade de Agronomia ‘Luiz Meneghel’ (FFALM) em 1º fevereiro de 1.977 e ainda vigente no regime celetista, onde o reclamante esteja exercendo a função de “agente universitário” desde a estadualização e sem transposição para o regime estatutário em razão do advento da Lei Municipal n. 1.788 de 16 de fevereiro de 1.993, havendo sucessão processual do reclamado para fins de sua condenação em relação aos pedidos formulados nessa demanda” (fl. 29, e-doc. 1).



    O juízo da Vara do Trabalho de Bandeirantes/PR julgou parcialmente procedentes os pedidos na Reclamação Trabalhista n. 0000205-72.2019.5.09.0459.



    Em 16.5.2018, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao recurso ordinário e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da ação “movida por servidor estadual transposto do regime jurídico celetistas para estatutário, estabelecendo-se desde então relação de natureza nitidamente administrativa” (fl. 1, e-doc. 13).



    Em 27.11.2024, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista para “reconhecer a validade da transmudação do regime celetista para estatutário e declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a lide”:



    “I PRELIMINARMENTE. O recorrido, pela petição nº TST-439.729/2023-6, requer tramitação preferencial. Pedido acolhido. II RECURSO DE REVISTA DO ESTADO DO PARANÁ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMISSÃO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a sentença e rejeitou a preliminar de incompetência da justiça do trabalho. Trata-se de ação proposta por servidor admitido antes da CF/1988, em 1/2/1977, sem prévia aprovação em concurso público, sob o regime celetista, e, posteriormente, submetido ao regime estatutário. O v. acórdão explicitou que regime da CLT, ainda que posterior legislação infraconstitucional, estadual ou municipal, venha a instituir a conversão deste regime para o estatutário o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do processo ArgInc - 105100-93.1996.5.04.0018, firmou a tese de que é constitucional a alteração de regime jurídico dos empregados públicos que se tornaram estáveis com a previsão do art. 19, caput, do ADCT, situação que não leva ao provimento de cargos públicos efetivos por referidos servidores. Por conseguinte, deve ser provido o recurso do Estado, por violação do art. 114, I, da CF, para reconhecer a validade da transmudação do regime celetista para estatutário e declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a lide. Recurso de revista conhecido e provido. FGTS. PREJUDICADA A ANÁLISE. Diante da decisão referente ao tema “Incompetência da Justiça do Trabalho”, fica prejudicada a análise do recurso de revista quanto ao tema FGTS” (fls. 17-18, e-doc. 14).



    Em 25.2.2025, os autos foram remetidos à Justiça comum (fl. 36, e-doc. 14).



    Em 13.5.2025, o juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Bandeirantes/PR suscitou conflito negativo de competência. Estes os fundamentos da decisão:



    “1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por VANDERLEI DE ALMEIDA em face do ESTADO DO PARANÁ. Distribuídos os autos inicialmente à Vara do Trabalho de Bandeirantes/PR, o feito chegou ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, oportunidade em que foi proferido o acórdão do mov. 1.106, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processo e julgamento da presente ação, com determinação de sua remessa à Justiça Comum, afirmando que, em razão do ingresso da parte autora no serviço público antes da Constituição Federal de 1988, ela teria adquirido estabilidade, com a conversão do regime celetista em estatutário. Com a redistribuição do feito, os autos vieram conclusos a esta 2ª Vara da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. 



    2. Com o presente feito, a parte autora pretende, em síntese, a condenação da parte ré ao pagamento do valor não pago a título de FGTS-8%. Entretanto, em que pese o entendimento adotado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho no sentido da competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, tem-se que a hipótese dos autos é mesmo de competência da Justiça do Trabalho. Inicialmente, vale a pena destacar que o art. 114, inciso I, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/04, dispõe ser de competência da Justiça do Trabalho as ações oriundas de relação de trabalho dos órgãos da Administração direta e indireta: (...).



    Com relação a tal dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, atribuiu-lhe interpretação conforme a Constituição no sentido de que não abrangeria as causas baseadas em relação estatutária, concedendo, ainda, medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação de referido dispositivo em sentido contrário: (...).



    Apesar disso, verifica-se dos autos que a parte autora foi admitida junto à parte ré em 01/02/1977 (mov. 11.2) sob o regime celetista, sem a realização de concurso público, circunstância incontroversa nos autos. Posteriormente, houve a conversão ao regime estatutário, com base no art. 64 da Lei Municipal nº 1.788 /93 (cf. mov. 1.18/1.20). Nessa perspectiva, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê o seguinte: (...).



    O Supremo Tribunal Federal, também em análise de caso semelhante, decidiu pela impossibilidade de conversão automática do regime celetista em estatutário quando não houve prévia realização de concurso público: (...).



    Assim, verifica-se que, no caso em tela, da mesma forma, a transmudação do regime celetista ao estatutário não ocorreu, vez que não realizado prévio concurso público, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento da demanda” (fls. 26-28, e-doc. 18).



    3. Em 21.5.2025, os autos do presente conflito de competência vieram-me em conclusão (e-doc. 21).



    Analisados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    4. Este Supremo Tribunal assentou ser competente para dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    5. Vanderlei de Almeida foi contratado pela Fundação Faculdade Luiz Meneghel - FFALM no regime celetista.



    A Lei n. 13.385/2001 do Paraná autorizou a estadualização da Fundação Faculdade Luiz Meneghel - FFALM tendo ocorrido a transmudação do regime celetista para o estatutário.



    Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra o Estado do Paraná por ter “fic[ado] responsável pelas obrigações financeiras decorrentes das relações de trabalho - independentemente da natureza do vínculo celetista ou estatutário - mantidas para com os empregados e servidores da [Fundação Faculdade Luiz Meneghel - FFALM] já contratados anteriormente à estadualização” (fl. 6, e-doc. 1).



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    7. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de Direito Administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Em 22.3.2021, este Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 44.025/RO ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa e decidiu pela competência da Justiça comum para conhecer da ação:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.025-AgR/RO, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.5.2021, grifos nossos).



    Em 28.8.2023, no julgamento da Reclamação n. 57.231-ED/RO, para a qual fui Redatora para o Acórdão, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 25.9.2023, grifos nossos).



    Em 22.8.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu o Agravo Regimental na Reclamação n. 60.220/PA:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. 3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 60.220-AgR/PA, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023, grifos nossos).



    No mesmo sentido, em reclamação de minha relatoria, decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA 
DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022, grifos nossos).



    No julgamento da Reclamação n. 31.026-AgR, para o qual fui Redatora para o acórdão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre Vanderlei de Almeida e o Estado do Paraná está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    Nesse mesmo sentido o Conflito de Competência n. 8.330, Relator o Ministro Gilmar Medes, decisão monocrática, DJe 3.10.2023 e o Conflito de Competência n. 8.259, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.



    11. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro competente a Justiça comum para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da Vara da Fazenda Pública de Bandeirantes/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora